Tribunal: TJDFT
Processo: 0709894-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RESP 1.301.935/DF. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. PRECEDENTES DO STF. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. A execução de obrigação de fazer, para restabelecer o fornecimento mensal dos tíquetes alimentação suprimidos dos servidores, não interrompe e nem suspende o prazo prescricional da pretensão executiva da obrigação de pagar os tíquetes não adimplidos durante o período em que esteve suprimido.
2. A modulação do Tema 880/STJ, postergando o início do prazo prescricional da pretensão executiva, pressupõe a resistência ou inércia do ente público devedor em fornecer os dados necessários aos cálculos do valor exequendo. Contudo, o retardo no ingresso da execução de pagar não decorreu de entraves criados pelo executado, e sim inércia do sindicato em promover a execução em tempo e modo oportuno, razão pela qual não é alcançado pela modulação do Tema 880/STJ.
3. A pendência de julgamento definitivo do REsp n. 1.301.935/DF, nos autos da execução coletiva, não justifica a suspensão do cumprimento individual, pois desprovido de efeito suspensivo. Precedentes.
4. A extinção do cumprimento de sentença em razão da prescrição da pretensão executiva (art. 487, II, CPC) não dissipa do mundo jurídico a obrigação reconhecida na ação coletiva ordinária n. 0001096-21.1999.8.07.0000 (autos físicos n. 59888/96), pois subsiste a obrigação natural do título judicial prescrito. No particular, entende-se que a estrita aplicação dos percentuais elencados nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, propicia impor desmerecido encargo ao credor que, embora não mais possa exigir a satisfação do título judicial, teve seu direito material de crédito reconhecido em juízo por decisão transitada em julgado.
5. Justifica-se a excepcionalidade ao Tema 1.076/STJ para fixação dos honorários por meio de apreciação equitativa, quando a aplicação do percentual mínimo previsto nos §§ 2o ou 3o, do art. 85 do CPC resultar em valor descomedido que importe em desarrazoada disparidade entre a atividade exigida do patrono da parte vencedora e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo, transformando-se em enriquecimento injustificável do advogado. Precedentes do STF.
6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.